Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707744-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ESTELA SILVA NASCIMENTO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de agosto de 2023 11:11:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador